Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-48.2018.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010216-48.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/Importação, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONTINI & CIA LTDA - CNPJ: 00.701.130/0003-13 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CONTINI & CIA LTDA - CNPJ: 00.701.130/0003-13 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA

- PRÉVIO ESTABELECIMENTO – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SÚMULA N. 544/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAIS MÍNIMOS DO ART. 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO –

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A modificação/supressão de benefício antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC encontra óbice nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal.

2.

Nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, necessário observar os percentuais estabelecidos nas faixas do § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença (Id. 72435055) que, em
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada

por
CONTINI & CIA LTDA
. julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade dos Avisos de Cobrança Fazendários nº 437765/76/68/2011, 437767/76/68/2011 e 1216945/76/68/2013, bem ainda condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, aduz ter “
olvida decisão atacada que o benefício do diferimento não é incondicionado e automático como quer fazer crer, bem como que as autuações foram lavradas por não ter cumprido o que dispõe o artigo 33 da Lei 7958/2003, artigos 32 a 35-A do decreto regulamentador 1432/2003 e o Convênio ICMS 85/2009
”.

Verbera que “
o Termo de Acordo firmado com fulcro na lei 7958/2003, não oferece uma carta branca para que a apelada se beneficie do diferimento do imposto em toda e qualquer importação, com a formalização do Termo de Acordo e inclusão no Programa de Desenvolvimento Social, a autora ficou apta a usufruir do diferimento nas importações, desde que, cumprisse as condições legais para tal gozo
” e na situação fática, “
as condições legais não foram cumpridas, razão pela qual o tributo foi constituído e é devido
”.

Defende que “
não é a importação pura e simples que dá o direito ao gozo do benefício do diferimento, pelo contrário, é preciso obedecer ao disposto na lei 7958/2003, aos termos do decreto 1.432/2003, ao RICMS/MT bem como que o produto esteja listado na Resolução 005/2005
”.

Assevera que “
a empresa autuada não apresentou a Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS – GLME, no momento do desembaraço aduaneiro, bem como os produtos/mercadorias importados e classificados nos NCM ́s 73142000, 72083990, 72083810, não possuíam o benefício do diferimento, pois existe semelhante produzido no Mato Grosso, razão pela qual os produtos NÃO constam na resolução do CONDEPROMAT nº 005/2005
”.

Relata que “
vale a pena frisar que os atos administrativos, dentre os quais o lançamento fiscal é espécie, possuem presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos
”.

Além disso, afiança que “
caberia ao autor o ônus da prova, a fim de desconstituir a presunção de que goza os atos administrativos
(...)
contudo, em nenhum momento o autor junta as Guias para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS – GLME relativas as importações realizadas
”, ainda, “
o autor também não comprova que os produtos/mercadorias objeto da importação estavam listadas na Resolução CONDEPROMAT nº 005/2002, em cumprimento ao requisito de que não existia produto similar produzido no Estado de Mato Grosso
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reforma, julgando improcedentes os pedidos da ação de cobrança originária, com a inversão do ônus da sucumbência.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 72435060). O Estado de Mato Grosso é isento do recolhimento do preparo.

Contrarrazões de Contini & Cia Ltda. pelo desprovimento do recurso (Id. 72435063 – fls. 1/23).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência dos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 112418970).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo. Ante a amplitude recursal, o reexame necessário será analisado em conjunto.

A sentença recorrida é do seguinte teor, no ponto de interesse:

“No caso vertente, os débitos tributários, objeto da presente Ação Anulatória, originaram-se dos Avisos de Cobrança nºs. 437765/76/68/2011, 437767/76/68/2011 e 1216945/76/68/2013, eis que o Fisco Estadual alega que, no período de março a julho de 2011 a empresa Autora ‘deixou de recolher o ICMS devido ao Estado de Mato Grosso, por ocasião do desembaraço aduaneiro em outra Unidade de Federação’.

No entanto, a Autora afirma que o Fisco agiu em contrariedade ao Termo de Acordo do PRODEIC, celebrado entre as partes, em especial quanto a Cláusula Quarta, inciso IV, cujo teor expressamente outorga ao adquirente regime opcional de apuração, mediante a concessão do benefício do diferimento do ICMS nesses tipos de operações, pugnando pela total procedência dos pedidos iniciais a fim de decretar em definitivo a invalidade dos Avisos de Cobrança Fazendário nºs 437765/76/68/2011, 437767/76/68/2011, 1216945/76/68/2013.

(...)

Verifica-se que a empresa Autora é credenciada ao gozo do benefício do Diferimento de Importação nos termos do artigo 33 da Lei Estadual n. 7958/2003 que dispõe sobre o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC/MT.

Nesse norte, a empresa Autora firmou Termo de Acordo com o Estado de Mato Grosso (ID. 15969300), regendo entre outras, as condições especificadas na Cláusula Quarta – Dos Benefícios Fiscais, em seu item IV

vejamos:

Com base na Lei n. 7958 de 23/09/2003 regulamentada pelo decreto n. 1423/2003 e na Resolução n. 12/2005 do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso – CONDEPRODEMAT fica assegurado à EMPRESA pelo prazo de 10 (DEZ) anos, contado a partir do início das operações previstas neste Termo de Acordo, a concessão de benefício fiscal até o montante do ICMS devido nas respectivas operações ou prestações, nas seguintes formas:

(...)

IV - O ESTADO assegurará a EMPRESA, diferimento do ICMS na entrada de matérias primas e componentes necessários ao processo produtivo, incidente sobre as aquisições no Exterior ou em outras Unidades da Federação, destinados ao projeto, desde que não haja similar produzido no Estado de Mato Grosso.

Portanto, consoante se observa nos termos do Acordo, o Estado de Mato Grosso agiu em discordância com o acordado, eis que diante do diferimento do imposto assegurado à parte Autora, os Avisos de Cobrança Fazendários nºs. 437765/76/68/2011, 437767/76/68/2011 e 1216945/76/68/2013 padecem de ilegalidade.

Com efeito, nos termos da jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal, no verbete da Súmula 544, as “isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Nesse norte, tratando-se de isenção fiscal instituída sob condição onerosa, e por prazo determinado, não se pode negar o seu cumprimento a qualquer tempo, em razão de ofensa à segurança das relações jurídicas.

Conforme ensina Roque Antônio Carrazza, a isenção por prazo certo condicional incorpora-se ao patrimônio de seu destinatário, que passa a ter direito adquirido de continuar desfrutando do benefício, até a expiração do prazo fixado na lei isentiva. O patrimônio da pessoa beneficiada por esta modalidade de isenção não pode ser prejudicado, sob pena de burla ao art. 5º, XXXVI, da CRFB.

(...)

Dessa forma, entendo que o benefício obtido pela empresa Autora por meio da adesão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC/MT deve ser mantido até o esgotamento do prazo estipulado, qual seja, 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Termo de Acordo datado de 12/11/2009.

Logo, MERECE ACOLHIDA a PRETENSÃO AUTORAL.

‘Ex positis’, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS, para DECLARAR a NULIDADE DOS AVISOS DE COBRANÇA FAZENDÁRIO NºS 437765/76/68/2011, 437767/76/68/2011 e 1216945/76/68/2013 e, via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 16143550. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, contudo CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 8% (oito por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso III, do CPC/2015.

COMUNIQUE-SE o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1014864-19.2018.8.11.0000 acerca da SENTENÇA proferida nos presentes autos.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. (...)”. (Id. 72435055).

A empresa apelada/interessada CONTINI & CIA LTDA., ajuizou ação anulatória de crédito tributário relativo aos Avisos de Cobrança Fazendários nº 437765/76/68/2011, 437767/76/68/2011 e 1216945/76/68/2013, os quais materializam a cobrança de crédito por falta de recolhimento do ICMS em operações de importação de mercadorias (matérias-primas),
pelo período de março a julho de 2011
, por “
deixar de recolher o ICMS devido ao Estado de Mato Grosso, por ocasião do desembaraço aduaneiro em outra Unidade da Federação
”, com juros, multa moratória, e penalidade de 100% (cem por cento) do valor do tributo, com fulcro nos artigos 2º, § 1º, I, 3º, IX c/c artigos 39-B, 41, 42, 44 e artigo 45, I, alínea “a”, e § 11, da Lei nº 7.098/98.

A controvérsia trata da contrariedade da cobrança tributária em relação ao Termo de Acordo do PRODEIC, celebrado entre a apelada e o apelante, notadamente quanto à cláusula quarta, inciso IV, que concede à apelada o regime opcional de apuração do tributo, pela concessão do benefício do diferimento do ICMS nas operações descritas na inicial, de modo a verificar se os Avisos de Cobrança Fazendários nº 437765/76/68/2011, 437767/76/68/2011 e 1216945/76/68/2013 são válidos ou não.

Pois bem.

Conforme está no Ofício nº 490/2009 PRODEI/PRODEIC (Id. 72434953), em 16 de novembro de 2009, a apelada assinou Termo de Acordo com o Estado de Mato Grosso, em conformidade com os dispostos da Lei Estadual nº 7958/2003 do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso –PRODEIC, cujo artigo 33 preleciona:

“Art. 33 Inclui-se nos objetivos desta lei, o estabelecimento de mecanismos fiscais destinados a promover o incremento das exportações e importações, processadas em recintos de Porto Seco, instalados no Estado, nos termos da legislação vigente. (Repristinado pela Lei 8.607/06)”

E no Termo de Acordo firmado entre ambas as partes, consta na Cláusula Quarta:

“CLÁUSULA QUARTA

DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

Com base na Lei nº 7.958 de 23/09/2003 regulamentada pelo Decreto nº 1432/2003 e na Resolução nº12/2005 do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso – CONDEPRODEMAT fica assegurado à EMPRESA,
pelo prazo de 10 (dez) anos
, contados a partir do início das operações previstas neste Termo de Acordo, a concessão de benefício fiscal até o montante do ICMS devido nas respectivas operações ou prestações, nas seguintes formas:

(...)

III – O ESTADO assegurará a EMPRESA o diferimento do ICMS incidente sobre as aquisições no Exterior ou em outras Unidades da Federação, do diferencial de alíquota incidente na entrada de bens, mercadorias e serviços, inclusive partes e peças, destinados ao projeto e que serão incorporados ao ativo fixo da empresa, desde que não haja similar produzido no Estado de Mato Grosso.

IV – O ESTADO assegurará a EMPRESA, diferimento do ICMS na entrada de matérias primas e componentes necessários ao processo produtivo, incidente sobre as aquisições no Exterior ou em outras Unidades da Federação, destinados ao projeto, desde que não haja similar produzido no Estado de Mato Grosso
”. (Id. 15969300).

Em contrapartida, verifica-se que a empresa apelada ao ser enquadrada no PRODEIC para fazer o usufruto do benefício fiscal por prazo determinado, obrigou-se a cumprir as exigências e condições onerosas previstas na Cláusula Quinta do Termo de Acordo, o qual regulamenta o Plano de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso:

“
CLÁUSULA QUINTA

DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

A EMPRESA obriga-se a:

I -

Implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – contribuir para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV- comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – implantar Programas de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000;

VI -

renunciar ao aproveitamento de quaisquer créditos de ICMS, inclusive aqueles relativos à entrada de insumos da produção e da aquisição de bens do ativo imobilizado, ficando assegurado os créditos proporcionais decorrentes das saídas destinadas ao exterior
.” (Id. 72434953 – fls. 6).

Deste modo, o próprio Estado de Mato Grosso ao assinar o Termo de Acordo, tornou válido o enquadramento da empresa apelada no PRODEIC, concordando em conceder os benefícios fiscais nos termos da Lei de regência, vigente à época.

Com efeito, o Fisco ao realizar a cobrança tributária do ICMS em operações de importação de mercadorias (matérias-primas), pelo período de março a julho de 2011, impedindo a empresa do benefício do diferimento, agiu em contrariedade com o que dispõe o Código Tributário Nacional em seu artigo 178:

“Art. 178 - A isenção,
salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições
, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

Isso porque o Código Tributário Nacional permite a revogação das isenções a qualquer tempo mediante lei, todavia, excepciona os casos em que foram concedidas por tempo e condições determinadas.

Inclusive, a questão já está pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que editou o Verbete Sumular nº 544: “
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

A matéria já foi amplamente debatida e decidida pelas Câmaras de Direito Público deste e. Tribunal, inclusive em julgado sob minha relatoria:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCENTIVO FISCAL – PRODEIC – INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica

Apelo desprovido.

(N.U 1020111-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA – PRODEIC – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LEI N. 7.958/2003 – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSTERIOR AUDITORIA E DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ISENÇÃO ONEROSA – CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RESTAURAÇÃO DO ENQUADRAMENTO - CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há decadência ou prescrição administrativa se a própria lei regulamentadora prevê revisão do ato enquadramento no PRODEIC pela administração pública, bienalmente, visando à constatação do cumprimento das obrigações pactuadas até que decorra por completo o prazo estipulado no instrumento.

2 – Não há falar-se em cerceamento de defesa por ausência de portaria e falta de análise das alegações finais se as provas dos autos são conclusivas quanto ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de a apreciação das provas ter sido divergente das teses defensivas não caracteriza, sob esse fundamento, nulidade do processo.

3 - O benefício fiscal em discussão tem por finalidade precípua contribuir para expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal. Com ênfase na geração de empregos e renda e nas desigualdades sociais, no Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei n. 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto n. 1.432/2003.

4 – As isenções concedidas com prazo certo e sob condições onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, ainda mais se não há notícia de descumprimento das obrigações assumidas no pacto pela empresa beneficiária.

5 – Irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC, especialmente quando a concessão da benesse demanda altos custos.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1013462-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO Declaratória c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA – PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA REALIZA PRÉ-ESTABELECIDOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF.

1. Não há falar-se em julgamento extra petita quando provimento jurisdicional contido na sentença está em conformidade com o pretendido na inicial.

2. A modificação/supressão de benefício antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC, se esbarra nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF.

3. Sentença ratificada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1028143-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Portanto, no caso, a modificação/supressão de benefício da Apelada antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC, se esbarra nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF.

No mais, o desenquadramento da apelada do PRODEIC não encontra amparo legal, sobretudo quando comprovado nos autos que a empresa cumpriu os requisitos para a concessão do benefício, ocasião em que apresentou todos os documentos exigidos pela legislação em vigor.

Por esses motivos, os fundamentos aduzidos do presente recurso de apelação, não merece acolhimento, devendo a sentença ser mantida.

Quanto aos honorários advocatícios, em sede de reexame necessário, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, mediante o tema repetitivo n. 1.076, fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” [REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022]

Ademais, recentemente incluída a redação do §6º-A, ao referido artigo 85: “
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)
”.

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura no caso em exame.

Contudo, considerando o proveito econômico da demanda (que atinge o valor da causa), deverá ser observada os percentuais mínimos das faixas estabelecidas no § 3º, art. 85, CPC: “
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
” (§5º).

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação e, em reexame necessário, retifico parcialmente a sentença apenas para estabelecer os honorários advocatícios nos percentuais mínimos estabelecidos nas faixas do § 3º, artigo 85, Código de Processo Civil.

Ante o revés recursal, majoro em 1% os honorários em atenção ao que determina o § 11, art. 85, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022